Tribunal: TJES
Processo: 5035662-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035662-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: OTILIA CONCEICAO BRAGA DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5035662-29.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: OTÍLIA CONCEIÇÃO BRAGA DOS SANTOS.

RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS. CLUBE THERMAS INTERNACIONAL. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE ASSEMBLEIA GERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“POSTO ISSO, nos autos do processo Processo nº. 5035662-29.2024.8.08.0024, Requerente: OTÍLIA CONCEIÇÃO BRAGA DOS SANTOS, Requerido: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA em decisão de id 49647645 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) CONDENO A REQUERIDA na obrigação de fazer de se abster de efetuar cobranças judiciais e extrajudiciais do débito discutido nos autos, bem como se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, referentes à contribuição de melhoria aprovada na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 13.09.22, conforme concedido em liminar, devidamente cumprida; b) reconheço a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 13.09.22 em relação a cobrança de taxa / contribuição de melhoria, de forma que DECLARO o cancelamento de débito entre as partes no que se refere ao objeto desta demanda, qual seja o título Nº. 2930 em nome da autora – id. 49542911.”

Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

2. A parte autora/recorrida alegou em sua exordial que era sócia do recorrente desde 1996, e no ato de assinatura do contrato de sociedade, adquiriu título remido, com o direito e garantia de que esta não arcaria com quaisquer despesas mensais. Aduz que foi surpreendida com a cobrança do valor de R$1.800,00, e ameaças de restrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual requer liminarmente, o encerramento da cobrança abusiva com a não negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, indenização a título de danos morais em R$ 20.000,00, e a declaração de inexistência do débito indevidamente cobrado.

3. Em grau recursal, a requerida pretende a reforma da sentença, tendo em vista a validade da Assembleia Geral de 13/09/2022, ratificada pela de 13/04/2024, e a consequente legitimidade da cobrança da taxa extraordinária de melhoria em face da Recorrida, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. Analisando detidamente os autos, restou comprovado que a parte recorrida é sócia remida do recorrente e, por via de consequência, não tem nenhum ônus quanto a pagamentos de mensalidades e taxa mensal de manutenção. Importa destacar que a cobrança reclamada nos autos, se referem a taxas aprovadas em assembleias realizadas em 13/09/2022 e 13/04/2024, contudo, o recorrido não participou da assembleia e ainda, o ato de convocação não indicou a cobrança de taxas para os sócios remidos, conforme bem fundamentado pela sentença recorrida: “
Assim, entendo que o edital de convocação não dispõe, de forma clara e inequívoca, sobre a votação para implementação da referida contribuição de melhoria, de modo que tal conduta desobriga a parte autora quanto ao adimplemento com a parte ré, no que se refere ao débito discutido nos autos.”

5. Ademais, considerando que o título da parte autora junto ao clube Thermas é remido, o consumidor já quitou sua correspondente cota, se desobrigando de posteriores contribuições, como mensalidade, taxa administrativa e manutenção.

6. A parte recorrente não trouxe aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39 do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

7. Considerando que não é possível aferir a regularidade da conduta da recorrente e das cobranças objeto da lide, comungo do mesmo entendimento exarado pelo Juízo de origem, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

8. Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

9. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)